Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-92.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e constitucional. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Temas 339 e 424, ambos do STF. Ausência de repercussão geral. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 424 e 660. A parte agravante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova técnica pericial consistente em exames psicológico e psiquiátrico das vítimas, requerendo a admissão do apelo extremo.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o seguimento de recurso extraordinário em que se alega violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando a controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais; (ii) estabelecer se o indeferimento de produção de prova pericial em casos que envolvam o depoimento especial de crianças e adolescentes configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 424 e 660, firmou entendimento de que não há repercussão geral nas controvérsias que tratem da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando a análise dependa de exame de normas infraconstitucionais, tratando-se, portanto, de ofensa reflexa à Constituição Federal.
4. O indeferimento da produção de prova técnica pericial, no caso concreto, ocorreu com fundamento na legislação infraconstitucional — especificamente o artigo 11 da Lei no 13.431/2017 — e no princípio da proteção integral, visando evitar a revitimização das crianças, razão pela qual a decisão judicial que indeferiu a prova foi devidamente fundamentada.
5. O juízo de origem utilizou-se de discricionariedade regrada ao indeferir a prova, não se verificando qualquer nulidade processual ou cerceamento de defesa, haja vista a inexistência de indícios que desabonassem a capacidade cognitiva das vítimas ou que recomendassem nova oitiva.
6. A aplicação do regime da repercussão geral e o consequente não seguimento do recurso extraordinário obedeceram à determinação do Supremo Tribunal Federal e ao correto enquadramento do caso aos Temas 424 e 660, não se justificando, portanto, a admissão do apelo extremo.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e não provido.